Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-85.2022.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. TEMA 1074. RECURSO REPETITIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTILHA AMIGÁVEL. ARROLAMENTO COMUM. TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. EXPEDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. QUITAÇÃO. ITCMD. DESNECESSIDADE. RECURSO REPETITIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARCELAMENTO FISCAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No julgamento do REsp no 1895486/DF, sob a sistemática de recurso repetitivo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.074, consolidou o entendimento no de que no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do Espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.
2. Embora a tese 1074 do Superior Tribunal de Justiça se refira, especificamente, ao arrolamento sumário, de acordo com a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, tanto no rito do arrolamento comum quanto no sumário, não há a necessidade de comprovar a prévia quitação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD anteriormente à prolação da Sentença de homologação da partilha reconhecendo os bens dos herdeiros. Precedentes do STJ. (AgInt no AREsp n. 1.703.598/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)
3. O parcelamento de débitos tributários relativos aos bens do Espólio não obsta a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, porquanto configurada a regularidade da situação fiscal, consoante dispõem o art. 151, VI, e o art. 206 do Código Tributário Nacional.
4. Recurso conhecido e não provido.